Tribunal: CARF
Processo: 10218.720586/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720586/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO QUIRINO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
CARACTERIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. DETERMINAÇÃO DO CNJ. DESPACHO DECISÓRIO DA RFB.
NIRF. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EFEITOS EX TUNC. NATUREZA
DECLARATÓRIA.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, dele não se deve
conhecer.
Reconhecida a inscrição indevida do NIRF pela Administração Tributária, em
virtude de determinação do CNJ para cancelamento do respectivo registro
cartorário, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do
Recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária em
apreço, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de
ofício em qualquer grau recursal do contencioso administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade do
recurso e, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento. E, por maioria de votos, reconhecer, de
ofício, a ilegitimidade passiva do recorrente, cancelando-se o crédito tributário discutido no
presente processo. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que não reconheceram a ilegitimidade passiva.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720586/2007-15
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720586/2007-15

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 14/11/2007 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 02103/00552/2007 - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2005 – valor total de R$ 50 459.65 – com fulcro em não
comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) informado na DITR/2005.
Não consta dos autos a data de ciência no Aviso de Recebimento (AR), com a
respectiva assinatura do recebedor da correspondência (Intimação n. 154) que encaminhou a
decisão de primeira instância, postada em 18/07/2012, conforme carimbo aposto pela
AC/Marabá/PA. Posteriormente, o CDD/Jardim América/GO, situado no domicílio do
Recorrente, fez constar no AR carimbo com data de 31/07/2012. Na sequência, foi lavrado
Termo de Perempção.
Não obstante, o Recorrente interpôs recurso voluntário em 10/09/2012,
reafirmando, apertada síntese, os termos da impugnação apresentada à DRJ, quais sejam, i) a
falta de legitimidade passiva, vez que nunca teve a propriedade/posse/domínio útil do imóvel
objeto do lançamento; e ii) improcedência do VTN arbitrado.
Em 05/03/2014, o Recorrente acostou aos autos petição questionando o Termo de
Perempção, oportunidade em que reclama pela tempestividade do recurso voluntário.
Posteriormente, em 9 de agosto de 2016, também acostou aos autos notícia de fato
novo, consubstanciado no Despacho Decisório DRF/MBA/SARAC n. 130, de 17/06/2016,
que deferiu o pedido de cancelamento da inscrição do NIRF n. 6.330.175-0, objeto do
lançamento em apreço.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Conforme já relatado, não consta dos autos a data de ciência, com a respectiva
assinatura do receptor da correspondência (Intimação n. 154), que encaminhou a decisão de
primeira instância, postada em 18/07/2012, conforme carimbo aposto pela AC/Marabá/PA,
observando-se que, posteriormente, o CDD/Jardim América/GO fez constar no AR carimbo com
data de 31/07/2012.
Posteriormente, o Recorrente interpôs recurso voluntário em 10/09/2012, e, em
05/03/2014, atravessou petição reclamando por sua tempestividade.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720586/2007-15

Pois bem.
É incontroverso que a data de postagem da Intimação n. 154, que encaminhou
para ciência do Contribuinte o Acórdão n. 03-47.065, foi postada na AC/Marabá/PA na data de
18/07/2012.
Desta forma, uma vez que não consta no AR a data da ciência do Contribuinte,
impõe-se a aplicação da regra estabelecida no art. 23, II, c/c § 2o., II, do Decreto n. 70.235/1972,
verbis:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
[...]

Nesse contexto, considerando-se que a Intimação n. 154 foi expedida em
18/07/2012, a ciência do Recorrente ocorreu em 02/08/2012 (quinze dias após a data de
expedição da intimação).
Em sendo assim, o primeiro dia útil seguinte à intimação foi 03/08/2012 (sexta-
feira), marco inicial da contagem dos trinta dias para apresentação de recurso voluntário, prazo
esse que se exauriu em 03/09/2012 (segunda-feira).
Destarte, tendo em vista que o Recorrente protocolizou recurso voluntário apenas
em 10/09/2012, resta evidente a sua intempestividade.
Todavia, não obstante a intempestividade do recurso voluntário, consta dos autos
fato novo e superveniente, consubstanciado no Despacho Decisório DRF/MBA/SARAC n.
130/2016, exarado em 17 de junho de 2016, que determinou o cancelamento do NIRF 6.330.175-
0, objeto desta lide.
No referido despacho, a autoridade fiscal informa que:
Conforme Certidão de Registro do imóvel rural de matrícula 10.283, do -Serviço de
Registro de Imóveis da Comarca de Redenção - Pará, anexado ao processo, o requerente
comprova o cancelamento da respectiva matrícula, conforme cumprimento determinado
pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, constante nos autos do
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720586/2007-15

Pedido de Providências número 0001943-67.2009.2.00.0000. A data do registro do
cancelamento na certidão cartorária é 17 de setembro de 2010.
Além desse documento, em que pese o contribuinte não ter juntado ao processo a
declaração do Anexo IX, da IN SRFB n° 1.467, de 22 de maio de 2016, a advogada do
requerente afirma que o Nirf de número 6.330.175-0 fora inscrito indevidamente em
razão de a propriedade objeto do requerimento ser da União.
Com isso, fica caracterizado a hipótese de cancelamento de NIRF por inscrição
indevida, conforme norma descrita abaixo:
Instrução Normativa RFB n° 1.467, de 22 de maio de 2014
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 25. O cancelamento da' inscrição do imóvel rural no Cafir será efetuado na .,
hipótese de:
1- transformação em imóvel urbano, quando a área totai do imóvel passar a integrar a
zona urbana do município em que se localize;
II - perda da posse, por imissão prévia, ou da propriedade da área total do imóvel rural
em razão de des apropriação por necessidade ou utilidade. pública ou interesse social,
inclusive para fins de reforma agrária, promovida pelo Poder Público, ou alienação da
área total do imóvel ao Poder Público, suas autarquias e fundações e às e ntidades
privadas imunes;
III - perda da posse, por imissão prévia, ou da propriedade da área total do . .
imóvel rural em razão de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, promovida por pessoa jurídica de
direito privado delegatária ou -concessionária de serviço público;
'IV - perda de propriedade de da área total do imóvel rural em decorrência de '-
arrematação em hasta pública;
V - perda de propriedade da área total de imóvel rural reconhecida em Sentença
declaratória de usucapião;
VI- renúncia ao direito de 'propriedade sobre a área total do imóvel rural;
VII - duplicidade de inscrição cadastral;
VIII - inscrição indevida;
IX- anexação de área total de imóvel rural ao Nirf de outro imóvel já cadastrado no
Cafir, nas hipóteses previstas nos incisos I e III do caput do art. 15;
X- determinação judicial; ou
XI - decisão administrativa.
III — DESPACHO DECISÓRIO:
Diante do exposto, com base no art. 6°, I, b, da Lei 10.593/2.002, DEFIRO o pedido de
Cancelamento da inscrição do Nirf de número 6.330.175-0, pela -incidência do art. 25,
VIII, da IN SRFB 1.467, de 22 de maio 'de 2.014. DETERMINO:
- Cancelamento do Nirf 6.330.175-0;
- Ciência ao contribuinte dó presente despacho decisório;
- Ao arquivo pelo prazo de 05 (cinco) anos.
[...]

Desse modo, independentemente da data do registro do cancelamento do NIRF
6.330.175-0, objeto deste lançamento, na certidão cartorária, que ocorreu em 17 de setembro de
2010, é incontroverso que a inscrição indevida é retroativa, ab initio, desde sempre, vez que
nunca deveria ter se efetivado, vez que não preenchido o critério pessoal passivo do consequente
da regra-matriz de incidência tributária relativa ao ITR, alcançando, assim, todos os fatos
pretéritos à determinação do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, constante
nos autos do Pedido de Providências número 0001943-67.2009.2.00.0000.
É dizer, a decisão do CNJ, cumprida na esfera administrativa nos termos do
Despacho Decisório DRF/MBA/SARAC n. 130/2016, tem natureza declaratória de um fato
jurídico preexistente, produzindo assim efeitos ex tunc.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720586/2007-15

Nessa perspectiva, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do Recorrente para
figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária em apreço, e, em que pese a
intempestividade do recurso voluntário, registre-se que a matéria foi aduzida perante à primeira
instância, sendo forçoso, portanto, reconhecê-la na segunda instância de julgamento, tendo em
vista tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau recursal do
contencioso administrativo fiscal, uma vez presente a estrutura do art. 142 do CTN.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso e, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento,
e, de ofício, reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, cancelando-se integralmente o
crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital